Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFIGURAÇÃO DA FALSA IDENTIDADE AO SE ATRIBUIR NOME ALHEIO (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. NORTE PARA O JULGADOR. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu provimento ao recurso do Ministério Público para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o réu nas penas do artigo 307 do Código Penal, individualizando-se a pena aplicada e a fixando em 5 (cinco) meses de detenção.

2. Nos embargos, o réu arguiu que na primeira fase de fixação da pena o aumento em dois meses acima da pena mínima prevista para o crime de falsa identidade caracterizou afronta às bases legais e jurisprudenciais para o cálculo da pena, sendo desarrazoado e desproporcional para o caso concreto. Ponderou que o juiz, ao estabelecer a pena-base, deverá esclarecer a quantidade de pena que utilizou em relação a esta ou aquela circunstância.

3. O embargante defendeu ainda que apesar de não haver definição previamente fixada pelo legislador, verificar se o conjunto de circunstâncias é favorável ou desfavorável através de uma operação matemática permite que o juiz faça a dosimetria da pena evitando que o quantum da elevação da pena dependa de critérios exclusivamente personalíssimos. Nesse passo, deveria se adotar para o cálculo da pena-base o critério denominado objetivo/subjetivo, segundo o qual se subtrai da pena máxima a mínima, transforma-se o resultado em meses e procede-se à sua divisão por 8 (número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP), para se chegar ao quantum de exasperação da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais analisadas em desfavor do sentenciado. Portanto, aplicando-se o critério acima, a pena base deveria ter sido estabelecida em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias e não em 5 meses.

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

5. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente quando tratou da individualização e fixação da pena. Em que pese alguns julgados trazer o critério matemático para fixação da pena- base, ele não é não pode ser de aplicação absoluta para todos os casos. Ao magistrado é possível exasperar a pena-base de acordo com o caso concreto desde que de forma fundamentada.

6. A Lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para quantificar a exasperação da pena-base. Ao contrário, ao magistrado, atrelado que está às particularidades do caso concreto e às características subjetivas do agente, é conferida a discricionariedade necessária à fixação de pena justa, razoável e proporcional ao sentenciado, concretizando suas funções retributiva, preventiva e ressocializadora.

7. Na espécie, o réu é reincidente e possui maus antecedentes em decorrência de condenações anteriores. Dessa forma, em razão de tais condenações elevou-se a pena base para 5 meses, em conformidade com o art. 59 do Código Penal, bem como de todos os princípios aplicáveis, tal como o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Caso se adotasse o entendimento defendido pelo réu, aquele com inúmeras passagens e condenações deveria ter a mesma pena base daquele que possui uma condenação apta a configurar maus antecedentes, por exemplo, com o que não se pode concordar.

9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

10. Embargos conhecidos e rejeitados.